Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708011-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos e etc. O ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF informou o proferimento da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, pois o exequente-agravado informou a desnecessidade da tutela jurisdicional (ID 18531491 - Pág. 3 ou ID 69636487 - Pág. 2). A superveniência da sentença no processo principal conduz, no presente caso, à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator